Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-35.2021.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002127-35.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSINHA NEGAROTE - CPF: 700.757.501-39 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PESSOA INDÍGENA E IDOSA - DOLO NÃO COMPROVADO – MULTA AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº 1002127-35.2021.8.11.0046

Apelante
: ROSINHA NEGAROTE

Apelado
: BANCO BMG SA

2ª Vara da Comarca de Comodoro

RELATÓRIO

Apelação interposta por
ROSINHA NEGAROTE.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
ROSINHA NEGAROTE
em face de
BANCO BMG SA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
. Condenou,

ainda, o autor na pena por litigância de má-fé, no percentual de 2% do valor corrigido da causa.

Apelação:

busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver afastada a condenação de litigância de má-fé imposta à autora. Alternativamente, pugna pela redução do percentual fixado.

Contrarrazões:
pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

151602547).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A lide objetiva a declaração de nulidade de
cartão de crédito
consignado, supostamente não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da parte autora, pessoa
indígena
e idosa.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim afastar a condenação de litigância de má-fé
.

Pois bem. Em que pese a conclusão do juízo singular, não se verifica, no caso, a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte da autora, pessoa indígena e idosa que afirma não recordar do empréstimo nos valores contratados.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO DEVIDAMENTE RUBRICADO PELA PARTE AUTORA – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES COMPROVADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A apresentação de contrato rubricado pelo aderente, acompanhado dos documentos pessoais deste e de prova da disponibilização do valor correspondente, inviabiliza o acolhimento da tese de inexistência de relação jurídica e eventual responsabilização civil com esse fundamento. 2.
A aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, com demonstração do dolo advindo do ato praticado pela parte.
(TJMT - N.U 1000533-40.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE REFINANCIAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A TESE AUTORAL. JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO FIRMADO PELA AUTORA QUE COMPROVA A RELAÇÃO NEGOCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA. A autora relatou ter contraído empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal, com vencimento previsto para agosto de 2017. Narrou que as requeridas, sem a sua autorização, fizeram a portabilidade da operação, alterando a data de vencimento para o ano de 2019 e encarecendo o valor final devido. Requereu a desconstituição do financiamento novado, a repetição do indébito e indenização por danos morais. Os contratos juntados aos autos (fls. 13 e 195) informam claramente que a autora aderiu à cédula de crédito bancário junto ao Banrisul, com pagamento mediante consignação no benefício previdenciário. Do valor total tomado (R$ 9.996,77), R$ 724,31 foram liberados para a autora mediante crédito em conta corrente (fls. 189 e 204) e R$ 9.091,23 foram utilizados para quitar o empréstimo tomado junto à Caixa Econômica Federal - item IV da fl. 195. As requeridas demonstraram a regularidade na operação, a teor do art. 333, II, do CPC. Ausente abusividade ou ilicitude
. Litigância de má-fé afastada. Não demonstrado que a demandante, idosa de 66 anos, compreendeu corretamente a operação financeira realizada, ou ainda que pretendeu a alteração maliciosa dos fatos para benefício ilícito com a propositura da demanda.
Multa de 1% sobre a valor atualizado da causa que vai extirpada. Manutenção da sentença quando à improcedência dos pedidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71005522461, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 26-08-2015)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para afastar a condenação do autor nas penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023